Tribunal: TJSP
Processo: 1501451-36.2020.8.26.0567
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Embargos Infringentes. Artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 329, "caput", do Código Penal. Apelação defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e redução da pena. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença monocrática. Voto vencido que provia a apelação em parte para reduzir a pena na fase

Ementa:
Embargos Infringentes. Artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 329, "caput", do Código Penal. Apelação defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e redução da pena. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença monocrática. Voto vencido que provia a apelação em parte para reduzir a pena na fase intermediária do cálculo. Impossibilidade. Reincidência específica em crime de tráfico de drogas, aliada à ausência de parâmetros legais para o aumento da pena que justificam a fração aplicada pelo Juiz "a quo". Exasperação operada na segunda fase da dosimetria penal de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão majoritária mantida. Embargos rejeitados.